Tribunal: STF
Processo: HC 241258
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 893.850/GO (e-doc. 22).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. I e II (roubo majorado), do Código Penal (e-doc. 21).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa, para redimensionar a pena em 5 anos e 4 meses, fixando o regime inicial semiaberto (e-doc. 24). O título condenatório transitou em julgado. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou pedido de revisão criminal, julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 23). Contra o acórdão, impetrou-se o citado Habeas Corpus no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Argumenta com a fragilidade do conteúdo probatório. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja declarada a nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal, com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. A par desse aspecto, observa-se que a condenação transitou em julgado, tendo sido, inclusive, indeferido pedido de revisão criminal formalizado perante o Tribunal de origem. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Tribunal de Justiça, ao julgar improcedente o pedido revisional, entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente, aludindo aos elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. Colho os seguintes trechos do pronunciamento: 



    “Anota-se, por fim, que verificando a sentença, as provas foram devidamente apreciadas, as quais, independente do Termo de Reconhecimento, apontaram o requerente e o corréu como autores do roubo. 



    Pela leitura da sentença (ev. 01, penúltimo arquivo colacionado), pode-se verificar que a condenação de THIAGO se baseou no depoimento das vítimas Omar, Nília, Laura, bem como pelo depoimento de Andreza, Juscélio e Cristiane, vejamos:



    A vítima OMAR TEIXEIRA ANDRADE, ao ser ouvida em juízo, informou ser proprietário do estabelecimento comercial Hidrovolt Materiais Elétricos, e que no dia dos fatos o local estava cheio de clientes, oportunidade em que chegaram dois indivíduos em uma moto e de capacete, estando um deles portando uma arma de fogo, e anunciaram o assalto. Disse que na sequência os criminosos abordaram alguns clientes que estavam no local e lhes subtraíram celulares, carteiras e dinheiro, permanecendo um deles na frente da loja armado, enquanto o outro indivíduo adentrou no escritório procurando pelo cofre, local onde estavam sua esposa, filha e uma funcionária. Asseverou que sua esposa foi forçada a abrir o cofre e entregar todo o dinheiro, que totalizava cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo ambos evadido-se do local. Indagado, informou que o estabelecimento comercial possui câmeras de circuito interno, motivo pelo qual foi possível apontar em reconhecimento fotográfico quem seriam os autores do crime, quais seja, os acusados Pedro Alves e Thiago Cabral. Por fim, afirmou que não recuperou nada do que foi subtraído do estabelecimento comercial, bem como dos clientes que estavam no local no momento do crime. 



    Na mesma vertente foi o depoimento da vítima NILIA MARTINS BELECI ANDRADE, que informou ser proprietária do estabelecimento comercial e no dia dos fatos era dia de pagamento dos funcionários, mas ao chegar no local e guardar o dinheiro no cofre, teve ciência que estaria ocorrência um assalto na porta da loja. Contou que ao tentar ir até a porta ver o que estava acontecendo, deparou-se com um dos acusados empurrando a funcionária que trabalhava no caixa, tendo em seguida adentrado no escritório e exigido da depoente que abrisse o cofre, o que foi feito. Declarou que o assaltante pegou todo o dinheiro que havia. Disse que apenas um dos acusados adentrou no escritório com a mão por debaixo da blusa, não sabendo dizer ao certo se este portava uma arma de fogo, tendo o mesmo ameaçado os presentes de morte o tempo todo. Indagada, disse que reconheceu ambos os acusados local, afirmando com toda certeza serem os réus os autores do crime, indicando inclusive o acusado Thiago Cabral como sendo o indivíduo que adentrou no escritório e pegou o montante em dinheiro. 



    A seguir, a vítima LAURA BELECI ANDRADE informou que é filha dos proprietários do estabelecimento e que no dia dos fatos estava no escritório juntamente com a vítima Nília Martins, sua mãe, e uma funcionária do local. Disse que um dos assaltantes adentrou no escritório e exigiu que abrisse o cofre, o que foi feito pela mesma, uma vez que estava sendo ameaçada de morte. Na delegacia reconheceu fotograficamente Thiago Cabral como sendo a pessoa que adentrou no escritório, bem como o reconheceu durante a audiência, sem sombra de dúvidas. 



    A testemunha WELSON FREIRE PEREIRA informou que estava no estabelecimento comercial no momento dos fatos, sendo certo que em dado momento chegaram dois indivíduos de capacete estando um deles com uma arma de fogo em punho, tendo ambos anunciado o assalto. Disse que havia no local cerca de 09 (nove) pessoas, das quais foram subtraídos dinheiro, carteiras e celulares. Asseverou que um dos acusados permaneceu na porta do estabelecimento enquanto o outro foi até o escritório, tendo o depoente feito o reconhecimento visual de Thiago Cabral na delegacia. 



    Já a testemunha ANDREZA GOMES DO NASCIMENTO relatou que é funcionária do estabelecimento comercial Hidrovolt Materiais Elétricos e que no dia dos fatos estava no caixa, oportunidade em que chegaram dois ràpes e anuncianr6, permanecendo um deles na porta com uma arma de fogo em punho e outro se dirigiu ao caixa, ordenando que entregasse todo o dinheiro. Na sequência se dirigiu até o escritório onde o cofre estava, tendo reconhecido ambos na delegacia por fotografia e pessoalmente em sede de audiência. 



    Ato contínuo, a testemunha JUSCELIO ALVES DE OLIVEIRA relatou que estava no local no dia dos fatos atendendo um cliente, oportunidade em que ao notar o assalto se escondeu embaixo do balcão. Disse que eram dois rapazes, estando apenas um deles com arma de fogo em punho, o qual ameaçava todos que estavam no local, enquanto o outro foi ao caixa e depois ao escritório, onde subtraiu o dinheiro. Asseverou que toda a ação dos acusados foi registrada pela câmera de circuito interno. 



    Relatou a testemunha CRISTIANE ALVES DE SOUZA SANTOS PRIMIERI que à época dos fatos era funcionária do estabelecimento comercial, e que presenciou o assalto, sabendo dizer que eram dois assaltantes, os quais estavam de capacete. Disse que no dia dos fatos era dia de pagamento dos funcionários, estando dentro do escritório com a proprietária do local, sendo certo que em dado momento a filha da vitima Nilia abriu o cofre e entregou tudo o dinheiro ao assaltante, uma vez que este as ameaçava de morte todo o tempo caso não lhes entregassem o que queria. Indagada, informou que reconheceu os acusados pelo porte físico, tendo inclusive reconhecido o acusado Thiago Cabral Reis no corredor do fórum”. 



    […] 



    Cotejando as provas colhidas nos autos verifico que os elementos colhidos durante a instrução, em especial o depoimento das vítimas e testemunhas, são suficientes para embasar o decreto condenatório dos réus.



     […] 



    Nesse contexto, não bastasse o depoimento das vítimas, o relato das demais testemunhas possuem grande valor probante, ainda mais quando está em harmonia com os outros elementos de prova reunidos nos autos, como acontece no caso em apreço. 



    Registro ainda que todas as vítimas e testemunhas reconheceram sem sombra de dúvidas o réu Pedro Alves como sendo o indivíduo que portava a arma de fogo e permaneceu na porta do estabelecimento, bem como Thiago Cabral como o assaltante que adentrou no escritório e ameaçou as vítimas, determinando que estas lhes entregassem todo o dinheiro que havia no cofre. 



    Logo, as provas colhidas ao longo da instrução processual revelaram-se inequívocas quanto à necessidade de imputar aos acusados a responsabilidade pelo roubo em evidência” (ev. 01, antepenúltimo arquivo anexado). 



    Infere-se dos autos que as provas foram devidamente analisadas em primeira instância, em toda sua amplitude, sob as garantias constitucionais, notadamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo falar em absolvição por nulidade do reconhecimento fotográfico.” (e-doc. 23; grifos nossos)



    11. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias, afim de assentar a ilicitude da prova e a suficiência de elementos aptos a justificar a condenação, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.667-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator